Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. TENTATIVA DE HOMICIDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME HEDIONDO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES CONSTANTES DO LAUDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão de benefícios externos exige especial atenção do Julgador, uma vez que demanda do apenado um elevado senso de autodisciplina e responsabilidade, sob o risco de que se perca o progresso já alcançado no processo de ressocialização.
2. Diante da não implementação total das sugestões elaboradas em sede de exame criminológico, a concessão dos benefícios pleiteados pela Defesa apresenta-se excessivamente temerária, sobretudo pelas conclusões alcançadas pelos especialistas que subscreveram o laudo de exame criminológico.
3. A primeira sugestão do exame criminológico foi implementada, sendo produzido laudo psiquiátrico por perito oficial, o qual foi juntado aos autos da execução em data recente, devendo-se aguardar a implementação das demais, pois o Estado, apesar de moroso, não está inerte.
4. Recurso desprovido.